Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-08.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1010751-08.2021.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ESPÓLIO DE LAURO JOSÉ COITO, LUCAS FELIPE COITO e VAGNA CICERA DA SILVA.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que o recurso foi interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, em processo de inventário, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, e e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT), conforme decidiu o Órgão Especial em julgamento de conflito negativo de competência:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIRITO PRIVADO – ART. 21, II, “a”, DO RITJMT - CONFLITO PROCEDENTE.
A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020). [sem negrito no original].
A propósito, no voto da eminente Relatora está bem explicitado: “Ainda que, nos termos do art. 633 do CPC, se possa vislumbrar interesse público na avaliação dos bens do espólio para fins de cálculo do imposto devido, tal fato não tem o condão de atribuir a competência recursal para uma das Câmaras de Direito Público, visto que a relação jurídica subjacente é de direito privado.”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a intervenção da Fazenda Pública não repercute na fixação da competência definida pela matéria.
[...] Nos termos do art. 9o, §2o, II, do RISTJ, o julgamento dos feitos relativos às obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato, compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ. E, no presente caso, cuida-se da expedição de formal de partilha em ação de arrolamento sumário. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1380504/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).
Dessa forma, determino a redistribuição desta apelação para as Câmaras Cíveis de Direito Privado, nos termos do artigo 51, XV, última parte, do Regimento Interno deste Tribunal.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator